Tribunal: STF
Processo: ARE 1353433
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL - Escrivão de polícia - Aposentadoria que se deu quando a servidora ocupava a 2ª classe - Exigência constitucional de cinco anos no cargo e não na classe - Honorários majorados - Sentença reformada em parte para corretamente remunerar o patrono da autora - Recurso da SPPREV e reexame necessário não providos e recurso adesivo parcialmente provido.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 6, fl. 2).



    No RE (Vol. 8), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a SPPREV sustenta que houve violação ao artigo 3º da EC 47/2005. 



    Alega, preliminarmente, que a repercussão geral da matéria foi reconhecida pelo STF nos autos do RE 662.423-RG (Tema 578). 



    Quanto ao mais, afirma que o acórdão recorrido considerou “inexigível o requisito estabelecido no art. 3º da EC 47/2005” (Vol. 8, fl4), e “que não é necessário ao servidor público cumprir o prazo de cinco anos de exercício num nível da carreira para se aposentar relativos a este nível” e, por isso, violou o art. 3º da EC 47/2005 (Vol. 8, fl. 5).



    Registra que, no caso concreto, a recorrida se aposentou após a vigência da EC 20/1998, de modo que teria direito à aposentadoria com o salário da última classe se, em 16/12/1998 (data da publicação da Emenda), tivesse completado as condições para aposentação, o que não ocorreu, por isso não há que se falar em direito adquirido (Vol. 8, fl. 7).



    Na sequência, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, considerando que o acórdão recorrido estava de acordo com o julgamento do mérito do RE 662.423, Tema 578 da repercussão geral (Vol. 10).



    Interposto Agravo Interno dessa decisão pela SPPREV (Vol. 12), a Presidente da Seção de Direito Público do TJSP reconsiderou a decisão agravada, julgando prejudicado o Agravo. Ato contínuo, negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (i) o acórdão recorrido não desrespeitou a legislação enfocada; (ii) incidem as Súmulas 279 e 280, ambas do STF; e (iii) o Tema 578 não se coaduna com a hipótese dos autos (Vol. 14).



    Dessa decisão, a SPPREV interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, alegando que (a) as hipóteses de que trata esta ação não estão abrangidas pelo Tema 578, “em especial, nem o art. 6º da EC 41/2003 nem o art. 3º, II da EC 47/2005, ambos dispositivos contemplados no pedido da associação, têm redação incompatível” com a tese fixada no referido precedente paradigma (Vol. 16, fl. 3); e (b) são inaplicáveis os óbices das Súmula 279 e 280 do STF (Vol. 16).



    Mantida a decisão agravada, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 17, fl. 14). 



    É o relatório. Decido. 



    Efetivamente, o Tema 578 da repercussão geral (RE 662.423-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/11/2020) não guarda relação estrita com a matéria subjacente ao presente Recurso Extraordinário, pois nesse precedente paradigma debateu-se a interpretação a ser conferida ao caput do § 2º do art. 3º e do inciso II do art. 8º da Emenda Constitucional 20/1998. Senão, vejamos:



    A tese nesse julgado foi fixada no sentido de que:



    “I - Ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando da sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; 



    II - Em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional n.º 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria, deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.”



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “EMENTA Direito Constitucional e Administrativo. Aposentadoria de integrante de carreira escalonada. Implementação dos requisitos antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98. Direito adquirido. Inteligência do art. 3º da aludida emenda, bem como da Súmula nº 359 desta Corte. Na regra do art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98, relativa à exigência de efetivo exercício do cargo em que ocorrerá a aposentadoria por tempo mínimo de 5 anos, a expressão “cargo” deve ser interpretada como referência à “carreira”. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 



    1. Em virtude da irretroatividade das leis e da proteção do direito adquirido, bem como do conteúdo da Súmula nº 359/STF e também da previsão do próprio art. 3º da EC nº 20/98, os proventos da inatividade obedecem às regras vigentes quando do implemento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.



    2. As normas de transição introduzidas pela EC nº 20/98, inclusive aquela prevista em seu art. 8º, inciso II, somente se aplicam aos servidores que, por ocasião do início de sua vigência, ainda não tinham direito adquirido à aposentação pelas regras até então aplicáveis.



    3. A exigência inscrita no art. 8º, inciso II, da EC nº 20/98 (“cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria”) alcança dupla interpretação. Em se tratando de cargo isolado, a exigência será de cinco anos de efetivo exercício nesse cargo. Cuidando-se, contudo, de carreira escalonada, a expressão “cargo” deverá ser compreendida como “carreira”, de maneira que a exigência será de cinco anos de efetivo exercício naquela carreira.



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, sendo fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) ressalvado o direito de opção, a regra de transição do art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, somente se aplica aos servidores que, quando de sua publicação, ainda não reuniam os requisitos necessários para a aposentadoria; (ii) em se tratando de carreira pública escalonada em classes, a exigência instituída pelo art. 8º, inciso II, da Emenda Constitucional nº 20/98, de cinco anos de efetivo exercício no cargo no qual se dará a aposentadoria deverá ser compreendida como cinco anos de efetivo exercício na carreira a que pertencente o servidor.” 



    Diversamente, na hipótese vertente, alega-se violação ao artigo 3º da EC 47/2005, tendo o acórdão recorrido feito alusão ao art. 6º, IV, da EC 41/2003.



    Vejamos como decidiu a instância de origem. 



     



    A sentença julgou procedente o pedido, “a fim de reconhecer o direito da autora em ser aposentada na 2ª Classe do cargo de Escrivão de Polícia, apostilando-se, e, em consequência, condenar a ré ao pagamento das diferenças pretéritas entre os proventos da 2ª Classe e da 3ª Classe”, com base nos seguintes fundamentos (Vol. 2, fls. 1-2):



     “Com efeito, o artigo 40, §1º, III, “a” da Constituição Federal fixa os requisitos para a aposentadoria voluntária: “Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: [...] III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher” (grifo nosso). 



    E consoante se depreende dos autos, a autora cumpriu os requisitos e aposentou-se voluntariamente quando ocupava a 2ª Classe do cargo de Escrivão de Polícia (fls. 30), porém vem recebendo proventos com base nos vencimentos da 3ª Classe do cargo de Escrivão de Polícia (fls. 33). 



    A autoridade alegou que cada classe representa um cargo, não perfazendo a autora o prazo mínimo de 5 anos no cargo de 2ª Classe do cargo de Escrivão de Polícia para receber os proventos com base no último cargo ocupado. Contudo, não há como acolher tal argumento.



    E isso porque a promoção do servidor de uma classe para outra é forma de provimento derivado, só podendo favorecer aqueles que já ocupam cargos públicos em caráter efetivo, não implicando, portanto, ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 



    Dessa forma, considerando que a autora efetivamente exerceu o cargo por mais de 5 anos (fls. 28/29) e se aposentou ocupando a 2ª Classe do cargo de Escrivão de Polícia, faz jus ao recebimento de proventos com base na última classe ocupada.” 



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, que assentou o seguinte (Vol. 4, fls. 4-5):



    “De fato, o art. 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal prevê que titulares de cargo efetivo serão aposentados voluntariamente desde que cumpridos os requisitos de tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e de cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Tal exigência é repetida no art. 6º, IV, da EC nº 41/03. 



    No caso em testilha, comprovou a autora mais de dez anos no serviço público (fls. 28). Igualmente comprovou que, no momento de sua aposentadoria, ocupava a 2ª classe do cargo de escrivão de polícia (fls. 29/32), e que, aposentada, recebe proventos como escrivão de polícia de 3ª classe (fls. 33).



    A interpretação dada pela SPPREV não encontra qualquer respaldo. Efetivamente, cargo e classe não se confundem. Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei”, ao passo que classe “É o agrupamento de cargos da mesma profissão, e com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. As classes constituem os degraus de acesso na carreira” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 38ª edição, págs. 470). 



    Atendida a exigência constitucional, correta a solução dada à lide pela r. sentença, não havendo que se falar em reforma do julgado neste ponto.”



    A propósito, o art. 6º, IV, da EC 41/2003, dispõe:



    “REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA 41/2003 



    Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:



     I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher;



     II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 



    III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e 



    IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.” 



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no 3º da EC 47/2005, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em verdade, o acórdão recorrido fundamentou-se no art. 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal e no art. 6º, IV, da EC 41/2003. 



    Em acréscimo, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência firmada em ambas as Turmas desta CORTE, no sentido de a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos.



     A propósito, vejam-se os seguintes julgados: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante aos critérios de promoção na carreira do servidor, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    4. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, o autor da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1189015 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/11/2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/2/2015)



    Confiram-se, ainda, as recentes decisões monocráticas transitadas em julgado, em que figura como recorrente a SPPREV, em demandas bem semelhantes à presente: ARE 1.307.557, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe de: 18/2/2021; ARE 1.288.394, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/10/2020; ARE 1.306.393; Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/2/2021; e ARE 1.260.131, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/7/2020.



    O Tribunal de origem observou esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente